Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COGNIÇÃO SUMÁRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DEMONSTRADO. EXTENSÃO DAS MEDIDAS A FILHO MENOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão de Juizado de Violência Doméstica que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas por vítima em face de ex-companheiro, sob fundamento de ausência de risco iminente e insuficiência de elementos informativos, apesar da existência de registros de agressões, ameaças, perseguição e controle da vida da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento das medidas protetivas, com exigência de prova e demonstração de risco iminente, é compatível com o regime de cognição sumária da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se é cabível a extensão das medidas protetivas ao filho menor diante de ameaças diretas à sua integridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha exige apenas verossimilhança das alegações e indícios de risco, sendo incompatível a exigência de prova incontroversa ou contraditório prévio.
4. A palavra da vítima, quando corroborada por elementos mínimos de prova, possui especial relevância para a configuração do risco em contexto de violência doméstica. 5. As medidas protetivas têm natureza preventiva e devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco, independentemente da existência de processo penal.
6. É cabível a extensão das medidas protetivas aos filhos menores quando evidenciado risco à sua integridade, em observância ao princípio da proteção integral.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 18, 19, §§ 2o, 4o e 6o, e 22, III; CPP, art. 282, § 3o; CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232; Decreto no 11.640/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706148, Rel. Simone Lucindo, j. 25/5/2023; TJDFT, Acórdão 1436176, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 7/7/2022; TJDFT, Acórdão 1968594, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 20/2/2025; STJ, Tema Repetitivo 1.249, REsp 2.070.717, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, publ. 25/3/2025.